Tribunal: TJSP
Processo: 1096868-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Atraso de voo – Chegada ao destino 11 (onze) horas após o horário previsto – Necessidade de readequação da malha aérea que não caracteriza excludente de responsabilidade – Ré que alegou que prestou assistência em relação à reacomodação, nada mencionando sobre alimentação e hospedagem - Transtornos sofridos pela autora que ultrapassaram o mero

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Atraso de voo – Chegada ao destino 11 (onze) horas após o horário previsto – Necessidade de readequação da malha aérea que não caracteriza excludente de responsabilidade – Ré que alegou que prestou assistência em relação à reacomodação, nada mencionando sobre alimentação e hospedagem - Transtornos sofridos pela autora que ultrapassaram o mero aborrecimento – Valor da indenização fixado na r.sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Recurso provido.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Verba majorada de 10% para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096868-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JACQUELINE SCHAIDT, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47796
APEL. No: 1096868-53.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : JAQUELINE SCHAIDT
APDOS : TAM LINHAS AÉREAS S/A
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Atraso de voo
Chegada ao destino 11 (onze) horas após o horário previsto
Necessidade de readequação da malha aérea que não
caracteriza excludente de responsabilidade Ré que alegou que
prestou assistência em relação à reacomodação, nada
mencionando sobre alimentação e hospedagem - Transtornos
sofridos pela autora que ultrapassaram o mero aborrecimento
Valor da indenização fixado na r.sentença em R$ 2.000,00
(dois mil reais) que deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) Recurso provido.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO Verba majorada de 10%
para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil Recurso provido.”

1)Insurge-se
a
apelante
contra
sentença que julgou procedente ação de indenização
por danos morais que moveu contra a apelada,
alegando em síntese que o valor da indenização
fixado na sentença não cumpre sua finalidade de
servir como reprimenda à apelada; houve culpa e má
prestação e serviços pela ré que atrasou o
primeiro
trecho
da
viagem
sem
qualquer
justificativa plausível, ocasionando a perda da
conexão e atraso de onze horas; perdeu um
compromisso pessoal; devem ser observados os
objetivos punitivos e pedagógicos da indenização.
Requer também a majoração da verba honorária.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que
não houve ato ilícito; o mero descumprimento
contratual
não
gera
dano
moral;
houve
mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissabor;
prestou
todas
as
informações
necessárias; a correção monetária e os juros de
mora devem incidir a partir da data da publicação
da r.sentença.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Pretende a apelante a majoração do
valor da indenização fixado na r.sentença bem como
dos honorários de advogado.
Relatou, na petição inicial, que
adquiriu passagem aérea de Salvador para Curitiba
e chegada prevista para 22:05hs do dia 08/01/2
019, mas foi surpreendida pelo atraso no primeiro
voo que provocou a perda da conexão e chegada ao
destino final com 11 (onze) horas de atraso, após
reacomodação.
Alegou ainda que, em virtude dos
fatos, perdeu compromisso pessoal.
A r.sentença merece reforma.
Em primeiro lugar, a necessidade de
restruturação da malha aérea não caracteriza
excludente de responsabilidade.
Trata-se de fortuito interno relacionado ao risco da atividade do transportador. Ademais, a ré-apelada, na
contestação, afirmou providenciou a reacomodação
da autora em outro voo, mas nada mencionou sobre a
prestação de alimentação e hospedagem, exigida
pelo art. 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC e
art. 741 do Código Civil.
Quanto ao valor da indenização, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certo que não há um critério legal e objetivo para
fixação do valor da indenização, sendo que a
doutrina
e
a
jurisprudência
vêm
edificando
parâmetros para a prolação de decisões equânimes e
lastreadas no preceito da segurança jurídica.
Nesse
sentido,
em
relação
ao
ofendido, o valor da indenização por danos morais
não pode ser ínfimo, sob pena de se desprestigiar
ou banalizar o direito ali discutido, do mesmo
modo
que
não
pode
ser
exorbitante,
pois
acarretaria no enriquecimento sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de
direito praticado, assim como o poder econômico do
causador do dano, de modo que a condenação tenha
efeito pedagógico e, assim, um desestímulo para
que a prática antijurídica não volte a ocorrer.
Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do
dano moral.
Dessarte,
considerando-se
os
parâmetros acima, o valor da indenização fixado na
r.sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve
ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o
qual deverá ser atualizado pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a partir da data da publicação
do acórdão, devendo incidir os juros de mora a
partir da citação (Súmula 362, STJ).
Da mesma forma, deve ser acolhido o
pedido da apelante em relação ao valor da verba
honorária, majorando-a de 10% para 20% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator